Tribunal: TJDFT
Processo: 0742539-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0742539-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLORIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE IMPETRADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 64829946), impetrado por GLÓRIA DE MARIA ANJOS DE ANDRADE contra ato inquinado coator do Juízo da Vara Cível do Guará, consubstanciado na ordem de pesquisa e posterior bloqueio de quantia via SISBAJUD, alcançando a integralidade de seus proventos, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. 0707454-10.2022.8.07.0014. Aduz que a ordem de bloqueio estabeleceu a constrição nas contas da executada, ora impetrante, no valor de R$ 19.214,67 (dezenove mil, duzentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), atingindo R$ 11.028,09 (onze mil, vinte e oito reais e nove centavos), valor que corresponde à sua aposentadoria. Acrescenta tratar-se de pessoa idosa com comorbidades e em situação de superendividamento, bem como que a constrição integral de seus proventos acarretou a impossibilidade de arcar com seus compromissos básicos. Aponta que “é latente a abusividade cometida pelo juízo da Vara Cível do Guará, eis que realizou o bloqueio integral da aposentadoria da impetrante, sendo este valor de caráter alimentar.” Sustenta que a probabilidade do direito consiste nas provas acostadas, enquanto o perigo da demora evidencia-se na ausência da integralidade de sua renda, ensejando consequências irreparáveis, em especial para a aquisição de medicamentos, despesas com moradia, dentre outras necessidades inerentes à pessoa humana. Amparada nesses argumentos, requer a concessão de liminar para o imediato desbloqueio dos valores. É o breve relato. Verifico que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, não se enquadrando no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, bem como no art. 4o da Portaria GPR no 1.723/2024. Confiram-se, respectivamente, os mencionados normativos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) Com efeito, trata-se de pleito no qual a impetrante busca o desbloqueio e consequente liberação da quantia constrita por ordem judicial, sob o argumento da presença de direito líquido e certo aos seus proventos. Nos termos do § 3o do art. 4o supra, não serão admitidos, no plantão judicial, pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Assim, aguarde-se a regular distribuição. Brasília–DF, 6 de outubro de 2024 09:37:08. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista